Tribunal: TCU
Processo: 001.647/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/PR - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de concessão de aposentadoria da Sra. Marcia Rumi Satake, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a Unidade Técnica e o Ministério Público junto ao TCU propuseram o registro com ressalva do ato de alteração 52445/2023; Considerando que a parcela remuneratória referente à vantagem de "opção" de função consignada no ato é irregular, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, em especial o 6.840/2024-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando, todavia, que o pagamento dessa vantagem está amparado por decisão judicial transitada em julgado em 15/12/2022, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região nos autos da Apelação Cível 5030786-41.2020.4.04.7000/PR.; Considerando que a existência de coisa julgada material impede a supressão da rubrica por este Tribunal, restando plenamente justificada a higidez do ato mediante a aposição de ressalva; Considerando que a parcela apontada como irregular encontra-se amparada por decisão judicial transitada em julgado, circunstância que inviabiliza a sua correção ou supressão, impõe-se que o ato de aposentadoria seja registrado com ressalva, em estrita observância ao que dispõe o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, atendendo à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553/RS; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) conceder o registro com ressalva ao ato de alteração de aposentadoria da Sra. Marcia Rumi Satake, em razão da inclusão da vantagem de "opção" de função, cuja irregularidade intrínseca encontra-se insuscetível de correção por esta Corte de Contas devido à proteção constitucional da coisa julgada material decorrente de decisão judicial transitada em julgado; e b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.647/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcia Rumi Satake (XXX.335.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.